Tribunal: TJES
Processo: 5016152-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016152-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: WALTENY AMARAL MEDRADO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESATIVAÇÃO DE CONTA MANTIDA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA VIOLOU OS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA TENHA VIOLADO OS TERMOS DE USO. PARTE AUTORA QUE SE UTILIZA DO INSTAGRAM COM FINALIDADE PROFISSIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pela requerida visando a reforma da sentença sob a alegação de que a desativação da conta do usuário se deu de forma legítima com violar as diretrizes do uso da plataforma.

II. Questão em dIsCussão

2. Cinge-se a controvérsia a verificar se houve violação aos termos de serviço e padrões da comunidade, por parte da recorrida, por ser essa a justificativa apresentada pelo recorrente para validar a exclusão da conta de redes sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À evidência, a singela comunicação de suspensão ou exclusão de contas da plataforma, sem fazer referência à postagem inapropriada, como forma de individualizá-la, não se insere no contexto de “informação adequada e clara”, “com especificação correta de características” a que alude o inciso III do art. 6º do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.965/2014 e CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5016152-94.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDOS: WALTENY AMARAL MEDRADO

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESATIVAÇÃO DE CONTA MANTIDA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA VIOLOU OS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA TENHA VIOLADO OS TERMOS DE USO. PARTE AUTORA QUE SE UTILIZA DO INSTAGRAM COM FINALIDADE PROFISSIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pela requerida visando a reforma da sentença sob a alegação de que a desativação da conta do usuário se deu de forma legítima com violar as diretrizes do uso da plataforma.

II. Questão em dIsCussão

2. Cinge-se a controvérsia a verificar se houve violação aos termos de serviço e padrões da comunidade, por parte da recorrida, por ser essa a justificativa apresentada pelo recorrente para validar a exclusão da conta de redes sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À evidência, a singela comunicação de suspensão ou exclusão de contas da plataforma, sem fazer referência à postagem inapropriada, como forma de individualizá-la, não se insere no contexto de “informação adequada e clara”, “com especificação correta de características” a que alude o inciso III do art. 6º do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.965/2014 e CDC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
WALTENY AMARAL MEDRADO
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, na qual expõe que verificou que sua conta na rede social Instagram havia sido desativada. Que tentou recuperar seu perfil junto à parte Requerida, entretanto, não obteve êxito. Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a parte Requerida devolva o acesso à sua conta no Instagram, com login “@walteny_scooby”. No mérito, requer o pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

A sentença do juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 11188747):

Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) a) Condenar a ré a devolver o acesso à conta do autor no Instagram, com login “@walteny_scooby”, em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

b) Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor, a título de indenização por danos morais
, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. c) Confirmo o pedido liminar id 46055382, bem como aplico multa diária pelo descumprimento reiterado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11188752). Em suas razões recursais, reitera que a suspensão da conta da parte autora/recorrida é regular, devido à violação das políticas e termos do Facebook. Afirma que os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram são regras básicas de convivência às quais todos os usuários de tais serviços estão sujeitos, sem que isso represente qualquer ato de censura ou restrição à liberdade de expressão. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 11188760, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença, bem como informou o descumprimento da obrigação de fazer imposta à requerida.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 11188753 e 11188754.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia a verificar se houve violação aos termos de serviço e padrões da comunidade, por parte da recorrida, por ser essa a justificativa apresentada pelo recorrente para validar a exclusão da conta de redes sociais.

Inicialmente, é mister salientar a aplicabilidade das normas consumeristas, conforme expressamente autorizado pelo inciso XIII do art. 7º da Lei 12.965/2014, que estabeleceu o Marco Civil da Internet:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

Nessa perspectiva, caberia ao recorrente exibir o conteúdo da publicação censurada para produzir prova de materialidade do ilícito atribuído à recorrida, por se tratar de documento mantido exclusivamente em seu poder, ao qual a recorrida não mais possui acesso.

Vale lembrar que o CDC garante ao consumidor o acesso à informação clara e adequada, ex vi dos incisos III e VIII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

À evidência, a singela comunicação de suspensão ou exclusão de contas da plataforma (ID 11188670), sem fazer referência à postagem inapropriada, como forma de individualizá-la, não se insere no contexto de “informação adequada e clara”, “com especificação correta de características” a que alude o inciso III do art. 6º do CDC.

Nada obstante, o usuário excluído ou suspenso possui direito de receber informações relacionadas ao conteúdo indisponibilizado, segundo norma cogente inserta no caput do art. 20 do Marco Civil da Internet:

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19,
caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo
, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Nesse raciocínio, caberia ao recorrente apresentar cópia da publicação que deflagrou as medidas adotadas, seja para se desvencilhar do ônus da prova (art. 6º do CDC), seja para permitir o contraditório e ampla defesa (art. 20 da Lei 12.965/14), o que não ocorreu nos presentes autos.

Em verdade, o recorrente sustentou que a recorrida teria publicado conteúdos que infringem direitos de propriedade intelectual, resultando na exclusão da página da demandante em decorrência dessa suposta violação. No entanto, não foram indicadas, nem comprovadas, de maneira satisfatória, quais seriam as publicações indevidas.

Assevero que a ré possui plena capacidade de produzir tal prova, que poderia ter sido realizada mediante simples apresentação dos links com as alegadas violações, ou quantificar a quantidade de denúncias realizadas para que a página fosse retirada do ar, para que ao menos viabilizasse ao juízo verificar se de fato ocorreu violação dos termos de uso. Porém a requerida assim não procedeu, apenas mencionou, de forma genérica.

Tal prova não veio aos autos e nem ao menos se trata de prova de fato negativo (probatio diabólica).

Não comprovando documentalmente (ou sequer apresentando elementos indiciários) da violação dos termos de regras do serviço do requerido, só resta o entendimento de que houve abuso da empresa ré no caso presente, que não justificou o porquê de ter removido completamente a página da autora do ar.

Dessa forma, ocorreu o bloqueio arbitrário do perfil e página da parte autora, por consequência, a prática de ato ilícito, conforme dispõe os artigos 39, incisos II e IX do Código de Defesa do Consumidor, que trata das práticas abusivas, especialmente no que tange à recusa arbitrária da prestação do serviço ao consumidor. Logo, forçoso que a ré cesse sua conduta e reative a página e perfil da parte autora, de forma que cumpra com suas obrigações contratuais, tal como reconhecido na sentença de origem.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de dano moral, reputa-se adequado o valor de R$ 2.000,00 fixado na decisão de origem.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Na oportunidade, em atenção ao disposto no art. 461, § 6º, do CPC, majoro a multa fixada ao ID 8938044, para o montante de R$ 1000,00 (mil reais reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)